Tribunal: TJES
Processo: 0010602-82.2018.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010602-82.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERIVELTO DOS SANTOS ALMEIDA e outros (2)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 0010602-82.2018.8.08.0014.

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
ESPÓLIO DE ENEDINA DOS SANTOS ALMEIDA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E

L A T
Ó
R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19164689. Contrarrazões apresentadas no ID 19164690.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19164689), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO SUCESSÓRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FALECIMENTO DO CREDOR ORIGINÁRIO. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES DEFERIDA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) INDIVIDUALIZADA. UTILIZAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO NEGATIVO PARA DISPENSAR PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO JUDICIAL QUE INTEGRA O PATRIMÔNIO DO FALECIDO. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO COM PARTILHA OU DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO DE SUCESSÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME.

Trata-se de fase de cumprimento de sentença movida originalmente por Enedina dos Santos Almeida em face do Estado do Espírito Santo, objetivando o recebimento de parcelas de FGTS decorrentes de contrato temporário declarado nulo. Após o trânsito em julgado e a fixação do valor da condenação, sobreveio a notícia do falecimento da exequente. Os herdeiros Herivelto dos Santos Almeida, Josmayra dos Santos Almeida Juliani e Marinaldo dos Santos Almeida postularam a habilitação processual para prosseguimento do feito.

O magistrado de primeiro grau, por meio da decisão de ID 19164686, homologou os cálculos de atualização no montante total de R$ 16.921,93. Na mesma oportunidade, diante da apresentação de Escritura Pública de Inventário Negativo (ID 19164685), o juízo considerou suprida a necessidade de partilha judicial ou administrativa do crédito e determinou a expedição de requisições de pagamento individualizadas diretamente em favor de cada um dos herdeiros habilitados, observando os quinhões mencionados na referida escritura.

O Estado do Espírito Santo, em suas razões recursais (ID 19164689), sustenta que a habilitação processual não se confunde com o processamento do inventário e da partilha. Alega que o crédito judicial integra o acervo hereditário e que a escritura de inventário negativo é insuficiente para autorizar a liberação direta dos valores, pois não define quotas-partes de forma regular nem comprova o recolhimento de tributos incidentes (ITCMD). Requer a reforma da decisão para que o crédito seja requisitado em nome do espólio ou que o levantamento seja condicionado à apresentação de inventário com partilha regular.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central consiste em definir se a Escritura Pública de Inventário Negativo é documento hábil para autorizar o levantamento direto e individualizado de crédito judicial por herdeiros habilitados em cumprimento de sentença, dispensando a abertura de inventário positivo e a formalização da partilha sobre esse direito específico.

III - RAZÕES DE DECIDIR.

No sistema processual civil brasileiro, a morte de uma das partes enseja a suspensão do processo para a regularização do polo por meio da habilitação dos sucessores ou do espólio, conforme os artigos 687 a 692 do Código de Processo Civil. Contudo, é imperativo distinguir a habilitação processual da sucessão material. Enquanto a primeira possui natureza estritamente instrumental, permitindo que o processo retome seu curso para a definição ou execução de um direito, a segunda diz respeito à efetiva transferência da titularidade dos bens e direitos do falecido aos seus herdeiros. A habilitação garante a continuidade da marcha processual, mas não opera, por si só, a partilha do patrimônio em execução, que deve observar as regras do Direito das Sucessões contidas no Código Civil.

O inventário negativo, lavrado por escritura pública ou via judicial, presta-se fundamentalmente a comprovar a inexistência de bens a inventariar, sendo comumente utilizado para afastar causas suspensivas do matrimônio ou para demonstrar a ausência de responsabilidade dos herdeiros por dívidas que ultrapassem as forças da herança. No entanto, se existe um crédito judicial reconhecido e em fase de pagamento, este direito de crédito constitui um bem patrimonial ativo que integra o monte-mor. Portanto, a existência de numerário a receber desnatura a própria condição de "negativo" do inventário em relação a esse ativo específico. O crédito deve ser submetido ao procedimento de inventário e partilha, seja judicial ou extrajudicial, para que se defina a cota-parte de cada herdeiro após a quitação de eventuais débitos do falecido e a verificação de todos os sucessores legítimos ou testamentários.

No tocante à competência, o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública detém competência para reconhecer o crédito e processar a execução contra o ente público, mas carece de competência para realizar a partilha de bens entre herdeiros. A definição sobre quem deve receber e em qual proporção, bem como a fiscalização da regularidade da transmissão hereditária, é matéria afeta ao Juízo de Sucessões ou, na via administrativa, ao Tabelionato de Notas mediante inventário positivo. Ao determinar a expedição de RPVs individualizadas aos herdeiros com base apenas na habilitação e em um inventário negativo, a decisão recorrida acaba por realizar uma partilha transversa.

Outrossim, há uma relevante dimensão tributária e fiscal que não pode ser negligenciada. A transmissão de direitos de crédito por sucessão causa mortis é fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), de competência estadual. A liberação direta dos valores aos herdeiros, sem a passagem pelo inventário regular, impede a verificação do recolhimento do tributo devido e de eventuais multas fiscais. A Fazenda Pública Estadual, na condição de devedora da obrigação principal de FGTS, tem o dever-poder de exigir que a transmissão desse crédito observe as formalidades legais que garantam também a arrecadação tributária pertinente, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da indisponibilidade do interesse público.

Quanto ao argumento dos recorridos de que a escritura de inventário negativo supre a necessidade de partilha por ter fé pública, observa-se que o documento de ID 19164685 atesta apenas a declaração dos interessados de que não havia outros bens, mas não possui o condão de operar a transferência de um crédito que, embora existente, não foi objeto de declaração positiva e tributação na referida escritura. Não se pode admitir o fracionamento da execução com pagamentos diretos aos sucessores quando o direito material ainda pertence à universalidade do espólio. A requisição de pagamento deve, portanto, ser expedida em nome do espólio da
de cujus
ou, caso expedida individualmente, o levantamento deve ser condicionado à prova da partilha administrativa ou judicial desse valor específico.

IV - DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida de ID 19164686 para determinar que a expedição das ordens de pagamento (RPVs) ocorra em nome do Espólio de Enedina dos Santos Almeida, ou, sendo mantida a expedição individualizada em nome dos herdeiros, que o levantamento de tais valores fique condicionado à apresentação de escritura pública de inventário positivo e partilha (ou alvará judicial do juízo sucessório) que contemple especificamente o crédito objeto desta ação, com a respectiva comprovação de quitação do ITCMD.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)